Tribunal: TJBA
Processo: 8006000-80.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006000-80.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCIA MARIA CHAVES SANTANA Advogado(s): MARTONE COSTA MACIEL, JESSICA LEAO ALMEIDA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito previdenciário. Recurso de apelação . Cessação indevida do auxílio-doença acidentário. Percebido desde 2012. Reconhecimento da natureza acidentária do benefício em demanda judicial anterior. Nova cessação do benefício em 2018. Alegação de permanência da incapacidade. Síndrome do túnel do carpo. Incapacidade total reconhecida pelo laudo pericial e ratificada pelos laudos particulares. Atividade laboral de cozinheira e faxineira. Esforço físico repetitivo. Agravamento da enfermidade. Concausa. Demonstração. Elementos dos autos apontam para a insuscetibilidade à reabilitação e inserção no mercado de trabalho. Conversão em aposentadoria por invalidez. Pressupostos preenchidos. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os pedidos de restabelecimento de auxílio-doença acidentário (NB 544.103.472-4) ou, subsidiariamente, de concessão de benefício por incapacidade temporária com natureza acidentária (NB 629.468.015-1). A sentença considerou ausente o nexo de causalidade entre a moléstia e a atividade laboral. A autora, anteriormente beneficiária do auxílio-doença acidentário por determinação judicial, sustentou persistência da incapacidade decorrente de doenças ocupacionais, requerendo o reconhecimento de concausa e conversão do benefício em aposentadoria por invalidez. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste o nexo de concausalidade entre a enfermidade da autora e sua atividade laboral, a justificar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a conversão do referido auxílio em aposentadoria por invalidez acidentária. III. Razões de decidir 3.A concessão de auxílio-doença acidentário exige a comprovação de incapacidade temporária e nexo causal entre a atividade laboral e a enfermidade, nos termos dos arts. 19 a 21-A da Lei 8.213/91. 4. A perícia judicial reconhece a incapacidade total e temporária da autora e aponta que as doenças (síndrome do túnel do carpo bilateral e artralgia) podem ser agravadas por esforço repetitivo. 5.A jurisprudência admite que doenças degenerativas agravadas pelo trabalho configuram concausa suficiente para a concessão de benefício acidentário. 6. É cediço que as atividades exercidas pela autora (cozinheira e faxineira) exigem esforços físicos repetitivos, aptos a agravar a enfermidade, configurando concausa entre a moléstia e a incapacidade laborativa. 7. As doenças ocupacionais, incluindo aquelas desencadeadas por condições especiais de trabalho, são equiparadas a acidentes de trabalho. 8.A autora está afastada há mais de 12 anos de suas atividades, possui idade avançada e baixa escolaridade, o que caracteriza sua insuscetibilidade à reabilitação, preenchendo os requisitos do art. 42 da Lei 8.213/91 para aposentadoria por invalidez. 9.O STJ permite a concessão de benefício diverso do requerido, em razão do princípio da fungibilidade dos pedidos em matéria previdenciária, desde que preenchidos os requisitos legais. IV. Dispositivo e tese 10.Recurso de apelação provido, para reconhecer o direito à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, a partir do dia imediato à data da cessação do auxílio-doença acidentário (deduzindo-se as prestações de benefícios não acumuláveis), mediante a incidência de juros de mora e correção monetária, nos termos dos temas 810 do STF e 905 do STJ e, a partir de 9/12/2021, de acordo com o índice da taxa SELIC; atribuindo à fase de liquidação a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, observada a Súmula 111 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006000-80.2019.8.05.0103, em que figuram como apelante MARCIA MARIA CHAVES SANTANA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.